Tribunal: TJMT
Processo: 1008483-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1008483-87.2021.811.0000
Recorrente: RICARDO YASSUHIRO MAMOSE
Recorrida: OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento no 1008483-87.2021.811.0000
Recorrente: RICARDO YASSUHIRO MAMOSE
Recorrida: OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA
Vistos.
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1008483-87.2021.811.0000
Trata-se de recurso especial (id. 110852479) interposto por RICARDO YASSUHIRO MAMOSE, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 100598492):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E CONDENOU O IMPUGNANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA CONTRATUAL – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO DO DIREITO – COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Preclusão, no sentido amplo, é a perda de uma faculdade ou direito processual, que, por se haver esgotado o prazo para o seu exercício, em tempo e momento oportunos, não mais poderá ser alegado.
É defeso à parte, em sede de Cumprimento de Sentença, discutir novamente a lide ou modificar a decisão sobre a qual se operou a preclusão do direito, mormente quando dispunha de meios processuais para impugnar, no momento oportuno a questão, no caso vertente, sobre a incidência de juros de mora sobre a multa contratual, a fim de prevalecer a sua tese. (RAI n° 1008483-87.2021.811.0000, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 25/08/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme acórdão lançado no id. 107594459.
O recorrente alega em suas razões as seguintes violações:
(i) aos arts. 1.022, II, e 1.025, do CPC, ao fundamento de que houve omissão no julgado quanto a configuração do “bis in idem” ao proceder a inclusão de juros sobre mora no cálculo da multa fixada (arts. 536 e 537 do CPC), seu caráter indenizatório e natureza jurídica, eis que a multa constitui obrigação acessória.
(ii) divergência jurisprudencial, nesse sentido, bem como inexistência de preclusão por se tratar de matéria de ordem pública.
Recurso tempestivo (id. 111518972).
Devidamente preparado (id. 111299493).
Contrarrazões (id. 116254496).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Pressupostos satisfeitos
A recorrente suscitou dentre outros, argumentos violação ao art. 1.022, II do CPC, ao fundamento de que houve omissão no julgado quanto a configuração do “bis in idem” ao proceder a inclusão de juros sobre mora no cálculo da multa fixada (arts. 536 e 537 do CPC), seu caráter indenizatório e natureza jurídica, eis que a multa constitui obrigação acessória; bem contrariando entendimento de inexistência de preclusão sobre a questão por se tratar de matéria de ordem pública.
No caso dos autos, a questão acerca do “bis in idem” aparenta estar omissa, ademais quando suscitado pelo recorrente que a multa do art. 408 CC/2002, tem natureza jurídica de obrigação acessória, não admitindo exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, motivo pelo qual não caberia a incidência de juros de mora.
Outrossim, o acórdão registrou que a matéria, em todo caso, estaria preclusa, tal como consignado na ementa.
Entretanto, tem-se que o STJ já decidiu no seguinte sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEMÓRIA DE CÁLCULO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. MULTA DIÁRIA. VALOR. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 4. Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 971.636/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. NÃO CABIMENTO DA MULTA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. 4. O acórdão do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com o entendimento de há muito consolidado no STJ, no sentido de que em virtude de permissão contida no art. 537, §1o, do CPC/2015 (art. 461 do CPC/1973) o magistrado pode, a qualquer tempo, e mesmo de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar tanto o valor quanto a periodicidade das astreintes, em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, ou ainda quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1913278/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)” (grifei).
Com efeito, a despeito dos demais argumentos aduzidos pelo recorrente, registre-se que em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), eis que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra (exegese também do art. 1.034, parágrafo único, do CPC):
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Diante desse quadro, nada obsta que o presente recurso também tenha o normal processamento.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 1008483-87.2021.811.0000
Trata-se de recurso extraordinário (id. 110852495) interposto por RICARDO YASSUHIRO MAMOSE, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 100598492):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E CONDENOU O IMPUGNANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA CONTRATUAL – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO DO DIREITO – COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Preclusão, no sentido amplo, é a perda de uma faculdade ou direito processual, que, por se haver esgotado o prazo para o seu exercício, em tempo e momento oportunos, não mais poderá ser alegado.
É defeso à parte, em sede de Cumprimento de Sentença, discutir novamente a lide ou modificar a decisão sobre a qual se operou a preclusão do direito, mormente quando dispunha de meios processuais para impugnar, no momento oportuno a questão, no caso vertente, sobre a incidência de juros de mora sobre a multa contratual, a fim de prevalecer a sua tese. (RAI n° 1008483-87.2021.811.0000, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 25/08/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme acórdão lançado no id. 107594459.
Em sede de recurso extraordinário, o recorrente sustenta em suas razões contrariedade aos arts. 5°, II, V, XXII, XXXV e LIV, da CF/88, ao fundamento de que houve omissão no julgado quanto a configuração do “bis in idem”.
Recurso tempestivo (id. 111518972).
Devidamente preparado (id. 111299497).
Contrarrazões (id. 116261457).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
A Recorrente sustenta a existência de ofensa ao art. 5o, LIV da Constituição Federal (devido processo legal).
No julgamento do ARE 748371 RG/MT (TEMA 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)” (grifei).
Da sistemática de repercussão geral
O recorrente sustenta também a existência de ofensa ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal (violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição).
No julgamento do RE 956302 RG/GO (TEMA 895) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (grifei).
Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660) e firmado no paradigma RE 956302 RG/GO (Tema 895), impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral.
Do Prequestionamento (Súmula 282/STF) e Deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
Ao interpor o recurso extraordinário o recorrente pretende submeter ao crivo do STF matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada/debatida pelo acórdão.
Para que a Suprema Corte tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
A questão dos autos não foi debatida/decidida a luz dos arts. 5°, II (legalidade); V (direito de resposta e indenização) e XXII (propriedade), da CF/88.
Assim, à míngua de manifestação do Tribunal de origem, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõem a Súmula 282 do STF:
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Outrossim, não obstante o aduzido pelo recorrente, tem-se que em suas razões recursais não permitem a exata compreensão da controvérsia.
O recorrente limita-se a sustentar omissão no acórdão e a necessidade de reforma da decisão ao seu favor, sem contudo demonstrar de que forma o acórdão contrariou os dispositivos constitucionais invocados.
Diante disso, não há como processar o normal seguimento recurso ante a inexata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice da Súmula 284/STF, que assim dispõe:
“Súmula 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Diante desse quadro, o recurso extraordinário não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto ao art. 5°, II, V e XXII, da CF/88
Ante o exposto:
a) dou seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 660 e 895/STF), bem como no artigo 1.030, V, do CPC (Súmulas 282 e 284/STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça